Tribunal: TJSP
Processo: 1092915-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Prestação de serviços de hospedagem – Sistema de tempo compartilhado conhecido como "Time-Sharing" – Relação de consumo – Competência da jurisdição brasileira reconhecida – Aplicação da lei brasileira ao caso – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Sentença mantida.

Apelação não provida.